Tribunal: STF
Processo: ARE 1449402
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível — Ação Ordinária — Concurso Público — Polícia Militar do Estado de São Paulo — Candidato reprovado no exame psicológico — Pedido(s) de anulação do ato administrativo que declarou sua inaptidão psicológica/consequente deferimento de sua participação nas fases seguintes do certame, bem como de indenização por dano moral — Sentença de improcedência — Recurso do autor. Desprovimento de rigor.



    O exame psicológico não só tinha respaldo legal, como disciplina clara no edital. Ausência, outrossim, de subjetivismos ou tratamento não isonômico ao candidato. Precedentes desta C. Câmara e de demais da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça — Verba honorária majorada, nos termos do artigo 85, § 11, CPC, com observância da condição suspensiva do artigo 98, § 3º, CPC, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita — R. Sentença mantida — Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como bem atentado pela r. sentença, era possível, pela previsão legal e editalícia, fosse realizada tal avaliação psicológica e que ela embasasse a aprovação ou reprovação do candidato, segundo seus critérios objetivos delineados no edital. Registrou o MM. Juízo: “A contratação de servidores, em regra, ocorre mediante concurso público de provas ou provas e títulos, onde a Administração, de acordo com o disposto na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, oferece igual oportunidade aos candidatos, selecionando-se aqueles que preencherem os requisitos e forem melhor qualificados.



    (...)



    No caso em tela, questiona-se a previsão editalícia de exame psicológico no concurso para admissão de Soldado PM 2ª Classe, Edital de Abertura n° DP - 1/321/15.



    Não existe ilegalidade na aplicação do citado exame, porquanto previsto na legislação que rege o concurso, ou seja, a Lei complementar nº 697/92, regulamentada pelo Decreto nº 41.113/96 (alterado pelo Decreto nº 42.053/97) e no edital, onde os parâmetros da avaliação e o caráter eliminatório são expressos.



    (...)



    Na hipótese, o exame psicológico não só tinha respaldo legal, como disciplina clara no edital, e dentro desta, possibilidade do candidato fazer uso do agendamento de entrevista devolutiva para conhecimento dos motivos da sua reprovação e, daí, abrir-se a via para interposição de recurso administrativo.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente